Tribunal: TCU
Processo: 004.798/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.798/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Silva da Silveira (XXX.363.687-XX); Henrique Veloso Zampieri (XXX.952.386-XX); Igor Santos Correa (XXX.198.367-XX); Jefferson Félix de Souza Junior (XXX.336.257-XX); Larissa Armond Cortes (XXX.934.916-XX); Letícia Campos da Graça (XXX.858.944-XX); Luiz Filipe Braga Melo (XXX.841.497-XX); Rhayssa de Fátima da Silva Coelho (XXX.856.157-XX); Wellington Eduardo Monteiro Couto (XXX.109.726-XX); Yann Marcus Graça Barros (XXX.446.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.